Tribunal: TJBA
Processo: 8030876-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030876-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: JULIANA SANTOS AMARAL OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LIDIA LISBOA FERNANDES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA DE COLUNA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio integral de procedimento cirúrgico da coluna lombar por via endoscópica, além dos materiais necessários, sob pena de multa diária. A decisão também inverteu o ônus da prova com base na hipossuficiência da parte autora. A agravante sustenta a ausência dos requisitos para a concessão da tutela, alegando que o procedimento é eletivo e que sua negativa se baseou em parecer técnico da junta médica e em normativos da ANS. Requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a revogação da liminar.

II. Questão em discussão
A controvérsia recursal consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência em favor da consumidora para custeio de cirurgia de coluna, diante da negativa da operadora fundada em avaliação de junta médica, à luz do direito à saúde e das regras protetivas do CDC.

III. Razões de decidir

1. A documentação médica juntada comprova a gravidade da patologia da paciente (hérnia extrusa, discopatia degenerativa e dor crônica incapacitante), bem como a recomendação expressa da cirurgia por endoscopia como tratamento mais adequado.

2. A negativa de cobertura baseada apenas em parecer técnico de junta médica não prevalece sobre a prescrição clínica de médico que acompanha diretamente o paciente.
3. A operadora não pode substituir o profissional responsável na indicação do procedimento e dos insumos, conforme reiterado entendimento jurisprudencial.
4. A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais reconhece que o rol da ANS é referência mínima, e não taxativa, não podendo restringir a cobertura de tratamentos quando comprovada sua necessidade.
5. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC: a verossimilhança do direito e o risco de dano irreparável à saúde da paciente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº
8030876-10.2025.8.05.0000,
em que são partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, pelas razões adiante expostas.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA